Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTO ATROPELAMENTO PRATICADO CONTRA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
1. A orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (EAREsp n. 2.099.532/R) estabeleceu que, nas jurisdições sem varas dedicadas a delitos contra menores, conforme o artigo 23 da Lei 13.431/2017, tais casos devem ser priorizados nas varas de violência doméstica. No entanto, essa diretriz não é inflexível e deve ser avaliada de acordo com as particularidades de cada situação e o tipo específico de crime envolvido.
2. Caso concreto: Os fatos narrados na hipótese dos autos não ocorreram em ambiente doméstico e não há indícios de violência doméstica ou de gênero, ou de relações de afeto. 2.1 Assim, a simples condição de a vítima do crime ser criança ou adolescente não é motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado.
3. O § 1o do art. 226 do ECA também afasta a aplicação da Lei n. 9.099/95 nos crimes que envolvam criança ou adolescente, de modo que o feito deve ser julgado por Vara Criminal.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente uma das varas criminais de Taguatinga-DF.